Tribunal: STF
Processo: MS 24575
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-15
Data de publicação: 2004-12-15

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO.
 NOMEAÇÃO PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ATO
ADMINISTRATIVO COMPLEXO. LISTA TRÍPLICE. ART. 93, II, "B", DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL (REDAÇÃO ANTERIOR À EC N. 45/04). QUINTA
PARTE DA LISTA DE ANTIGÜIDADE. RECOMPOSIÇÃO PARA INCLUSÃO DE JUÍZ
QUE PREENCHE APENAS O PRIMEIRO REQUISITO DA ALÍNEA. ADMISSIBILIDADE
SOMENTE APÓS ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE ESCOLHA ENTRE OS
INTEGRANTES DA QUINTA PARTE ORIGINAL OU RECUSA DOS NOMES POR QUORUM
QUALIFICADO.
1.      O Presidente da República é parte legítima para
figurar como autoridade coatora em mandado de segurança preventivo
contra ato de nomeação de juiz para o Tribunal Regional do Trabalho,
 na qualidade de litisconsorte necessário com o Presidente do
Tribunal.
2.      A nomeação de juiz para os cargos de Desembargador dos
 Tribunais Federais, pelo critério de merecimento, é ato
administrativo complexo, para o qual concorrem atos de vontade dos
membros do Tribunal de origem --- que compõem a lista tríplice a
partir da quinta parte dos juízes com dois anos de judicatura na
mesma entrância --- e do Presidente da República, que procede à
escolha a partir do rol previamente determinado.
3.      A lista
tríplice elaborada pelo Tribunal deve obedecer aos dois requisitos
previstos no art. 93, II, "b", da Constituição do Brasil (redação
anterior à Emenda Constitucional n. 45/04), levando-se em conta as
seguintes premissas, assentadas pela jurisprudência desta
Corte:
        a) Para os lugares remanescentes na lista tríplice, na
ausência de juízes que atendam cumulativamente às condições ali
estabelecidas, apura-se novamente a primeira quinta parte dos mais
antigos, incluídos todos os magistrados. Precedentes [ADI n. 281,
Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, RE n. 239.595, Relator o Ministro
SEPULVEDA PERTENCE].
        b) A quinta parte da lista de antigüidade é
um rol de titulares providos nos cargos de determinada classe, cujo
apuração não leva em conta os cargos vagos. Precedente [MS n.
21.631, Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE].
        c)      Na existência
de apenas dois nomes que perfazem os requisitos constitucionais, não
 há necessidade de recomposição do quinto de antigüidade,
possibilitada a escolha entre os dois nomes ou a recusa pelo quorum
qualificado [art. 93, II, "d"]. Precedente [MS n. 24.414, Relator o
Ministro CÉZAR PELUSO].
        d) Do mesmo modo, existindo apenas um
magistrado que preenche os requisitos constitucionais, não há lugar
para a recomposição da quinta parte da lista de antigüidade,
possibilitada a recusa do nome do magistrado pelo corpo eletivo do
Tribunal. Precedente [MS n. 24.414, Relator o Ministro CÉZAR
PELUSO].
4.      Procedimento não adotado pelo TRT - 16ª Região, que
recompôs o quinto de antigüidade já no primeiro escrutínio para
preenchimento das vagas na lista tríplice, com reflexos nas votações
 seguintes, acarretando a total nulidade do rol.
5.      Inexistência de
 direito líquido e certo da impetrante, visto que seu nome não
deveria constar, obrigatoriamente, da lista tríplice encaminhada ao
Presidente da República, pois havia a opção de escolha entre seu
nome e o do magistrado seguinte na lista de antigüidade, ou ainda, a
 possibilidade de recusa pelo corpo eletivo do
Tribunal.
6.      Segurança parcialmente concedida.